Tribunal: TJES
Processo: 0006111-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA D
E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. DISCUSSÃO
de toda matéria recorrida – indevida inovação recursal
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Solon Mendes dos Santos e Elias dos Santos Costa contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime de furto qualificado, afastando alegações de ausência de provas e pedido de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, configurando eventual omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os argumentos apresentados na apelação, notadamente a existência de provas quanto à autoria e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
4. O voto embargado detalhou os fundamentos da condenação, inclusive quanto à conduta dos recorrentes, elementos probatórios colhidos, e justificou a imposição do regime fechado com base na reincidência.
5. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

6. Os embargantes pretenderam trazer à discussão debate sobre matéria não suscitada anteriormente,
o que representa
indevida
inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, ausente qualquer vício no julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente todas as teses relevantes suscitadas na apelação. 3.
indevida
inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração
. "

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006111-22.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLON MENDES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA D
E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. DISCUSSÃO
de toda matéria recorrida – indevida inovação recursal
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Solon Mendes dos Santos e Elias dos Santos Costa contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime de furto qualificado, afastando alegações de ausência de provas e pedido de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, configurando eventual omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os argumentos apresentados na apelação, notadamente a existência de provas quanto à autoria e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
4. O voto embargado detalhou os fundamentos da condenação, inclusive quanto à conduta dos recorrentes, elementos probatórios colhidos, e justificou a imposição do regime fechado com base na reincidência.
5. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

6. Os embargantes pretenderam trazer à discussão debate sobre matéria não suscitada anteriormente,
o que representa
indevida
inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, ausente qualquer vício no julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente todas as teses relevantes suscitadas na apelação. 3.
indevida
inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração
. "

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SOLON MENDES DOS SANTOS
e
ELIAS DOS SANTOS COSTA,
todos manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação criminal por eles interposta, mantendo a condenação perfectibilizada pela prática do delito de furto praticado com destreza e em concurso de agentes.

Aduzem os embargantes, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa quanto a circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa.

Almejam, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado, mas analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão.

Destaco logo de plano que no apelo criminal os ora embargantes deduziram tão somente o argumento de que não existem provas aptas para a manutenção da condenação, e a necessidade de implementação de regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena.

Diante do que fora impugnado, o acórdão restou ementado da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REGIME MAIS BRANDO – INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que norteou condenações pela prática de furto qualificado, argumentando inexistência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria do delito para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere a autoria – argumento único de insurgência em favor de ambos os recorrentes, os autos revelam provas aptas para as respectivas condenações.

Restou devidamente comprovado que SOLON e ELIAS participaram da atividade criminosa, sendo certo que uniformes da empresa vítima do furto foram encontrados no interior da caminhonete que os mesmos utilizavam, e ainda, tendo em vista que os mesmos estavam juntos, fora comprovado o alerta realizado em favor dos outros denunciados sobre o trajeto que deveriam fazer, evitando o encontro com policiais.

Há comprovação de que a ligação telefônica feita de forma precedente, para tal finalidade, estava na posse do denunciado/apelante SOLON, que, inclusive, estava com as chaves do terceiro caminhão furtado, e, repita-se, estava na companhia de ELIAS na caminhonete onde foram encontrados uniformes também utilizados no furto.

É a síntese vislumbrada após o estudo dos autos, tudo também conforme descrito na sentença impugnada, em sede de contrarrazões, e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

De se ressaltar que as versões apresentadas em juízo pelos apelantes diferem consideravelmente daquelas que foram apresentadas na esfera policial; por certo as versões derradeiras foram minuciosamente estudadas e elaboradas para que não fossem implementadas as condenações pelo crime denunciado; não obstante, tratam-se de versões insuficientes para tal finalidade.

De se ressaltar que os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência não destoaram do que fora declarado na fase inquisitiva, prestando-se para fins de deslinde dos autos, mesmo que desfavorável aos interesses dos ora apelantes.

Quanto ao anseio do recorrente
ELIAS DOS SANTOS
para que, alternativamente, seja implementado regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena, de igual forma o pleito deve ser rejeitado.

Mesmo diante de pena definitiva que não excede 08 anos, a fixação do regime fechado no caso concreto se revela imperiosa
em se tratando de réu reincidente
e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Assim, o regime fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea b, do Código Penal.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Como visto, afere-se que todos os argumentos necessários para deslinde das teses articuladas no apelo foram claramente abordadas com clareza, não havendo que se falar em vícios no julgado.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios dos embargantes.

O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que, in casu, o embargante pretende trazer à discussão debate sobre matéria não suscitada anteriormente,
o que representa
indevida
inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração
.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.